Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-69.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. DESISTÊNCIA APÓS MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A simples resistência ao pedido de habilitação de créditos no bojo de ação de inventário é suficiente para configurar a litigiosidade e, por conseguinte, a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. Nos termos do artigo 90 do CPC, a parte que formulou o pedido de desistência da ação deve arcar com o pagamento das despesas e honorários.
3. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, conforme dispõe a norma prevista no art. 98, § 2o, do CPC.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.